Tribunal: STF
Processo: Rcl 80753
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. Alegada omissão. Inocorrência. Pretensão de rediscussão do mérito do julgado. Inviabilidade. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual, por maioria, foi negado provimento ao agravo regimental, ante a ausência de aderência estrita aos paradigmas invocados (ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF e RE nº 958.252/MG — Tema RG nº 725).

    II. Questão em discussão 

    2. Em análise, a existência de omissões aptas a justificarem a integração do julgado embargado. 

    III. Razões de decidir 

    3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reabertura de debate já enfrentado pelo Colegiado.

    4. Na decisão embargada, examinaram-se, de forma suficiente, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, assentando-se que não há identidade material entre o conteúdo dos paradigmas em cotejo e a discussão veiculada nesta reclamação, especialmente porque as peculiaridades que envolvem o caso concreto não foram apreciadas por esta Corte nos julgados em exame.

    5. Inexistência de omissão apta a justificar a integração do acórdão.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração rejeitados. Determinação de certificação do trânsito em julgado independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.